Tribunal: TCU
Processo: 029.164/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1592/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento " Padrões de Monitoramento ", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 13522/2019-TCU-Primeira Câmara , em: considerar cumprida a determinação constante do item 1.6 e determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 031.960/2015-4 , dando ciência do teor desta deliberação ao Ministério da Pesca e Aquicultura, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.164/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.